Tribunal: TJDFT
Processo: 0718915-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A empresa de assistência técnica responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e pela violação ao dever de informação, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso, não foi comprovado que o defeito no aparelho foi ocasionado pela má utilização do produto, o que afasta a responsabilidade por culpa da autora/consumidora, nos termos do art. 14, §3o, do CDC. Induvidosa, ainda, a violação ao dever de informação por parte da ré, a fim de evitar ou minorar a ocorrência de prejuízos ao consumidor.
3. Quanto aos danos materiais, foi comprovado que a autora suportou gastos decorrentes da informação inadequada, razão pela qual é devida a indenização correspondente.
4. No tocante ao prejuízo moral, diante das diversas tentativas de solução do problema por parte da autora, os transtornos ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral, que deve ser compensado.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.